Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-54.2020.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001205-54.2020.8.11.0005
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRADESCO S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100112968):
“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROVA DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso dos autos, resta evidente a desnecessidade da apresentação de prova da eventual recusa da instituição financeira em fornecer o documento solicitado, até porque, se assim fosse, haveria vantagem demasiada para uma das partes, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, haja vista que combateu o mérito da ação, oferecendo resistência à pretensão inicial da medida cautelar de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.
A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001205-54.2020.8.11.0005, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 25/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que valor fixado a título de astreintes deve ser excluído ou minorado para não causar enriquecimento da parte recorrida.
Assevera que não cabe a aplicação da multa cominatória na ação de exibição de documentos.
Aduz que não há que se falar em superação da Súmula 372/STJ, uma vez que o STJ, ainda ira deliberar sobre o representativo da controvérsia REsp 1.763.462/MG - Tema 1.000.
Recurso tempestivo (id. 103450981)
Contrarrazões (id. 106025453)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente busca dirimir se na ação de exibição de documentos pode ser aplicada a multa cominatória.
Requer que seja afastada a referida multa.
Aduz que não há que se falar em superação da Súmula 372/STJ, uma vez que o STJ, ainda ira deliberar sobre o representativo da controvérsia REsp 1.763.462/MG - Tema 1.000.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsps nos. 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP - Tema 1.000) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.
1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.
3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).
3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.
3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) No tocante à astreinte, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.
(...) Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação”. (id 100112968)
Diante desse quadro, apesar do acórdão recorrido decidir pela possibilidade de aplicação da multa cominatória na ação exibição de documentos com novo CPC, constata-se, s.m.j., que não há elementos no acórdão que apontem para a segunda parte da tese firmada no tema acima citado de que o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determine a exibição de documentos sob pena de multa com base no artigo 40, parágrafo único do CPC/15, o que revela, em princípio a necessidade de retorno dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 1.000/STJ, quanto à aplicação de outras medidas coercitivas, para então a realização do juízo de adequação.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à Câmara de origem, para realização de possível juízo de conformidade/retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça